Tribunal: TJSP
Processo: 0000382-23.2018.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Pretensão que deve ser dirigida somente às partes que assinaram o acordo e assumiram a obrigação. Ilegitimidade passiva do mandatário. Reconhecimento. Inteligência dos artigos 779 e 556 do CPC. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Incompatibilidade com o princípio da razoabilidade. Elevação para o valor correspondente a 10% do proveito econômico

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Pretensão que deve ser dirigida somente às partes que assinaram o acordo e assumiram a obrigação. Ilegitimidade passiva do mandatário. Reconhecimento. Inteligência dos artigos 779 e 556 do CPC. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Incompatibilidade com o princípio da razoabilidade. Elevação para o valor correspondente a 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Montante que, longe de representar algum tipo de exagero, remunera mais condignamente o trabalho desenvolvimento pelo patrono dos exequentes. Recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000832214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000382-23.2018.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que são apelantes
DAISI ELIZABETE DE CARVALHO, JOSÉ LICIO TIROLEZ e GLADYS LÉA DE
CARVALHO TIROLEZ, são apelados XERXES DE CARVALHO, SILVIA DAVID
DE CARVALHO, ETERLY PAULO DE CARVALHO e EMPRESA BRASILEIRA
DE AGROENERGIA SA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370
2
Voto no 35.180
Apelação no 0000382-23.2018.8.26.0370
Apelantes: José Lício Tirolez e outros
Apelados: Xerxes de Carvalho e outros
Apelação. Cumprimento de sentença. Pretensão que deve ser
dirigida somente às partes que assinaram o acordo e assumiram
a
obrigação.
Ilegitimidade
passiva
do
mandatário.
Reconhecimento. Inteligência dos artigos 779 e 556 do CPC.
Honorários
advocatícios
fixados
em
R$
1.000,00.
Incompatibilidade com o princípio da razoabilidade. Elevação
para o valor correspondente a 10% do proveito econômico
obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Montante que,
longe de representar algum tipo de exagero, remunera mais
condignamente o trabalho desenvolvimento pelo patrono dos
exequentes.
Recurso
parcialmente
provido.
Recurso
parcialmente provido.
JOSÉ LÍCIO TIROLEZ, GLADYS LEA DE CARVALHO
TIROLEZ e DAISI ELIZABETE DE CARVALHO ajuizaram a presente ação em face
de XERXES DE CARVALHO, AGROPECUÁRIA MONTE AZUL S/A (atual
EMPRESA BRASILEIRA DE AGROENERGIA S/A), SILVIA DAVID DE
CARVALHO e ETERLY PAULO DE CARVALHO (fls. 76/77), com fundamento no
artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil, exigindo o cumprimento de acordo
firmado nos autos do processo n. 0003424-56.2013.8.26.0370.
A sentença de fls. 191/194 (i) reconheceu hipótese de
carência da ação, por ilegitimidade passiva, em relação a ETERLY PAULO DE
CARVALHO e, nessa parte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil, com condenação dos exequente no pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00; (ii) considerou cumprida a obrigação,
e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, condenando XERXES DE CARVALHO, AGROPECUÁRIA MONTE
AZUL S/A e SILVIA DAVID DE CARVLAHO no pagamento de honorários
advocatícios, no valor de R$ 1.000,00.
Inconformados, apelam os exequentes, com as considerações
de fls. 200/211, postulando a reforma da decisão, mediante reconhecimento da
legitimidade de parte do executado Eterly, e majoração dos honorários advocatícios
devidos pelos executados.
Contrarrazões a fls. 216/231.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370
3
O recurso não comporta provimento.
O acordo cujo cumprimento foi objeto de discussão nestes
autos (nos termos do artigo 515, inciso II, do CPC) é aquele constante do documento de
fls. 07/17, no qual o nome do executado ETERLY PAULO DE CARVALHO aparece
somente nos itens 2.3.1 e 23.3, e mesmo assim somente como mera referência de quem
ficaria encarregado de postular a restituição do imposto de renda perante a Receita
Federal, na condição de mandatário dos interesses.
Na verdade, ele não participou do processo, nem assinou o
mencionado acordo, daí porque não poderia, realmente, ser incluído no polo passivo do
presente feito, sob pena de ofensa à disposição do artigo 779 do Código de Processo
Civil, que considera “devedor”, sob esse aspecto, somente aquele “reconhecido como
tal no título executivo” , o que é aplicável também no cumprimento de sentença, diante
dos efeitos subjetivos da coisa julgada (artigo 506 do CPC).
Quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao
recorrente.
Apesar da baixa complexidade da matéria, o valor dos
honorários fixados na sentença (R$ 1.000,00), se não representa menosprezo do trabalho
profissional desenvolvido, pode ao menos ser traduzido como insuficiente ou
incompatível com a dedicação no acompanhamento processual e, consequentemente,
com o princípio da razoabilidade, daí a necessidade de provimento do recurso de
apelação para elevação dessa verba para 10% do proveito econômico obtido, nos termos
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Esse montante, longe de representar algum tipo de exagero,
remunera mais condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da requerente,
considerando o seu grau de zelo profissional.
Deve ser considerado, sob esse aspecto, que o artigo 87, § 1°,
do Código de Processo Civil, repetindo a norma contida no artigo 23, do antigo diploma
processual, dispõe que havendo pluralidade de vencidos na demanda, cada um deve
responder proporcionalmente pelos ônus sucumbenciais, na medida de sua participação:
“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os
vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários.
§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma
expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
verbas previstas no caput”.
Assim, havendo pluralidade de vencidos, no caso, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado deve ser rateada na
proporção de 33,33% para cada um dos 03 executados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370
4
Por fim, não há falar em arbitramento de honorários
recursais, pois condenações dessa natureza, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, tem a finalidade de inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, e os
executados, no caso, não apresentaram nenhum recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
elevar os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, para 10% do proveito
econômico obtido, na forma acima mencionada.
FERREIRA RODRIGUES
Relator